Tribunal: TJBA
Processo: 8017754-20.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017754-20.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS PENALBER, WILLIAM SOUZA TAVARES

APELADO: SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
WILLIAM SOUZA TAVARES, ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS PENALBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
CONTRATO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
.
COMPRA E VENDA DE AÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CORRENTISTA
.
INSTRUMENTO CONTRATUAL SEM ASSINATURA.

MONTANTE DEBITADO
INDEVIDAMENTE
DA CONTA CORRENTE
.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL EXISTENTE. VULNERABILIDADE ETARIA DA CONSUMIDORA. QUANTUM
MANTIDO EM
R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS).
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8017754-20.2021.8.05.0080
, originária
da comarca de Feira de Santana
, em que figura
m
como Apelante
s
e Apelada
,
simultaneamente
,

ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e BANCO BRADESCO S.A,
e SONIA
MARIA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ, e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA